Tribunal: TJDFT
Processo: 0729066-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0729066-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA, RUSSOMANO ADVOCACIA AGRAVADO: FRANCIELE CARVALHO DE OLIVEIRA ROMA D E C I S Ã O Recebo o recurso no efeito devolutivo. Intimem-se os agravantes. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões. Brasília, 14 de agosto de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora